Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703077-49.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARSON ALDIR CORREA BANDEIRA APELADO: ANTONIO SOARES CAVALCANTE, ARMANDO MARQUES DE ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa crime com fulcro no artigo 395, I e III, do CPP. Por meio da decisão ID 61773946, foi determinada a intimação do apelante para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, RITRJEDF). O querelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, conforme certidão ID 62234545. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o querelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito